Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727286-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICA LAURINDO TEIXEIRA EMBARGADO: ROMULO DE FARIAS, NILZA LAURINDO TEIXEIRA, MANOEL FRANCISCO DA ROSA TEIXEIRA, DIRCE GERTRUDES DE BESSA PAULINO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .